Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-46.2019.8.11.0034
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000523-46.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELLE DE CARLI - CPF: 015.194.751-10 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN

– ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000523-46.2019.8.11.0034

APELANTE:

FRANCIELLE DE CARLI

APELADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCIELLE DE CARLI
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT,
Dr
.
Lener Leopoldo da Silva Coelho
, lançada nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito ajuizada em face do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que

julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial
, bem como condenou a autora, ora apelante,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa
, ficando suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, a apelante
insurge -se contra encargos incidentes no contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual pleiteia a limitação dos juros remuneratórios no patamar de 12% (doze pontos percentuais) ao ano.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso (Id
92467733
).

O apelado ofertou contrarrazões no Id
92467737
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id
92831474.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
FRANCIELLE DE CARLI
ajuizou a presente ação revisional de contrato c/c repetição de indébito em desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

onde a autora narra em sua inicial que adquiriu o veículo VW/GOL 1.0L MC5, Ano/Modelo 2018/2019, Chassi 9BWAG45UXKTO12232, COR BRANCA, Placa QCY-0585, FLEX, RENAVAM 001157793824, conforme Número de Operação nº 40317187, pelo valor de R$32.130,00 (trinta e dois mil e cento e trina reais), ficando o veículo alienado ao contrato.

Informa que em razão do financiamento assumiu 60 (sessenta parcelas) parcelas fixas de R$876,79 (oitocentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), das quais já quitou 13 (parcelas).

Alega que o referido contrato traveste inúmeras ilegalidades, traduzindo-se em verdadeiros excessos que resultaram da cobrança ilegal de juros, comissão de permanência abusiva cumulada com correção ilegal, anatocismo, multa ilegal, juros de mora escorchantes, havendo flagrante desrespeito a Legislação Pátria, viciando os referidos contratos, devendo ser

declaradas nulas tais cláusulas leoninas e por essa razão busca a proteção jurisdicional com a finalidade de impedir a pratica de cláusulas abusivas e ilícitas.

Após o processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
da inicial,
condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, §3º, do mesmo
Códex
, no qual
insurge-se a apelante contra encargos incidentes no contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual pleiteia a limitação dos juros remuneratórios no patamar de 12% (doze pontos percentuais) ao ano.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos juros contratuais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Observa-se do contrato pactuado em junho/2018 (Id
92470487
) que a taxa de juros aplicada ao contrato foi de
1,35%
ao mês e de
17,46%
ao ano.

Porém, a taxa média de mercado na data da celebração da avença, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,13% a.m. e 14,44% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Assim, da análise dos autos, verifica-se que, embora a incidência de juros tal como prevista no contrato esteja um pouco acima da média de mercado, tal fato, isoladamente considerado, não coloca a consumidora em situação de desvantagem exagerada, razão pela qual deve ser mantido o percentual pactuado.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL –
JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP Nº 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.
É plenamente cabível o julgamento do recurso de apelação por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ. As razões do agravo interno não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento, de plano, à apelação cível com base em acórdão paradigma proferido pelo STJ em recurso extraordinário repetitivo.”
(N.U 1005856-43.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021